Tribunal: TJMT
Processo: 0007694-33.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007694-33.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), R. W. D. O. C. - CPF: 075.228.741-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. W. D. O. C. - CPF: 075.228.741-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. ELEMENTAR ESPECIALIZANTE. TIPIFICAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

Demonstrado que o crime de roubo foi cometido mediante violência – ato de desferir um soco na cabeça da vítima para retirar o aparelho celular de suas mãos – configuram violência física - elementar do tipo penal de roubo - impedindo a desclassificação para o delito de furto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Douglas Henrique Pereira
, condenado pela autoria do crime de
Roubo
previsto no artigo 157,
caput
do CP à reprimenda de
4 anos de reclusão
e 10 dias-multa em regime inicial
aberto.
(Id. 143109189-pág.6-17)

Em suas
razões
a defesa pugna

a
desclassificação
do delito de roubo para o crime de
furto
, dizendo que
não
ficou comprovada a
ameaça
supostamente exercida contra a vítima. (Id.143109189-Pg.40)

Em
contrarrazões
, o
parquet
requereu o
desprovimento
do recurso (
Id. 143109189-Pg.53)
igualmente
, a d.
PGJ
, em parecer cujo sumário segue em transcrição
(Id.
144592655
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo porque, no dia 29.9.2017, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 aparelho celular Samsung J2, pertencente à vítima
R.W.D.O.C.
(menor)

Consta ainda que, a subtração teria sido mediante
grave ameaça
, porque o apelante se aproximou da vítima que estava sentada em uma calçada e mediante violência desferiu um soco em sua cabeça, subtraiu o mencionado aparelho e empreendeu fuga.

Em suma, de acordo com a Defesa, não restou cabalmente comprovado o emprego de violência ou grave ameaça, elemento essencial para a configuração do tipo”, e por isso seria imperiosa a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal”.

Sem nenhuma razão.

A existência material do delito e/ou a respectiva autoria não foram objetos de questionamentos, razão pela qual, deixo de tecer comentários a respeito destes pontos, focando na prendida
desclassificação do crime de Roubo para o de Furto
.

Como cediço, o Roubo é crime complexo que se caracteriza pela subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou, ainda, pela utilização de violência ou grave ameaça contra a pessoa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.

Atento aos autos, constato que a vítima apresentou, em todas as ocasiões de sua oitiva, versão segura e coerente em declarar que o apelante de um soco em sua cabeça para subtrair o celular, não havendo motivos para invalidar a sua versão.

A testemunha
Telmon Batista de Freitas,
investigador de polícia, quando inquirido em fase policial, relatou que estava de plantão na data dos fatos e encontrou na Delegacia a vítima
R.W.D.O.C
, o qual contou que estava sentado na calçada da esquina de sua casa, quando o apelante se aproximou e tomou seu celular, tendo lhe agredido com um soco em sua cabeça.

Nesse contexto, cabalmente comprovado que a subtração se deu por meio de violência
, conduta que, por si só, impede a desclassificação do tipo penal de Roubo para o delito de Furto.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento deste TJMT:

“(...).
À luz da comprovação cabal de que a subtração da
res furtiva
foi praticada mediante violência e

grave ameaça à pessoa
,
não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto
, muito menos em reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, uma vez que se fazem presentes todas as elementares do tipo descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, e não se pode considerar inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado. (...)”. (N.U 0002017-46.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020). Destaquei.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
a este recurso de Apelação Criminal e mantenho incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023